Tribunal: TJSP
Processo: 2050191-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 - Ausência de juntada de peças relevantes para a correta compreensão da controvérsia – Agravante que, apesar de intimado, deixou de instruir corretamente o recurso - Defeito de instrução caracterizado – Não cumprimento do disposto no art. 525, do CPC/73 – Ônus da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 - Ausência de juntada de peças relevantes para a correta compreensão da controvérsia – Agravante que, apesar de intimado, deixou de instruir corretamente o recurso - Defeito de instrução caracterizado – Não cumprimento do disposto no art. 525, do CPC/73 – Ônus da parte.

Agravo não conhecido.